Tribunal: STF
Processo: ARE 1545484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - São José dos Campos — Servidora Pública Municipal — Cozinheira — Incorporação da verba denominada “Gratificação de Monitoria” aos proventos — Pagamento das diferenças, com os reflexos — Sentença de improcedência — Recurso da autora: Exercício da função por mais de 05 anos — LCM nº 453/2011 não se aplica à Autora/Recorrente, vez que não aderiu ao novo plano de carreira para os servidores públicos municipais - Gratificação não se refere a cargo comissionado — Ofensa à irredutibilidade — salarial — Direito adquirido — Prequestionamento — Desacolhimento das razões recursais: Servidora que já possui incorporada em seus vencimentos vantagem pelo exercício da função gratificada de “Supervisor 19C", nos termos da LCM nº 56/1992 (extratos financeiros - fls. 15/49) — Natureza semelhante das gratificações — Exercício de cargos de provimento em comissão — Vedação constitucional expressa (art. 37, XIV, CF), bem como da legislação local de regência (art. 48 da LCM nº 56/1992) — Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO IPMSJC. Sentença de procedência que reconheceu o direito do recorrido à incorporação por exercício de função de monitor. Percebimento atual de incorporação total por exercício de cargo em comissão de Supervisor. Impossibilidade de cumulação das incorporações. Sentença reformada. REURSO PROVIDO." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1028138-48.2018.8.26.0577; Relator (a): Janaina Machado Conceição; Órgão Julgador: Turma Recursal da Fazenda Pública; Foro de São José dos Campos - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023) - Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida — Precedentes do STJ - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente